Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. RAZÕES DISSOCIADAS. DÍVIDAS DO SÓCIO. PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE. NÃO CONFUSÃO. CAUSA DE PEDIR. DISTINTA. RESPONSABILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVAS INÚTEIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não deve ser conhecido o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932, III, Código de Processo Civil. Recurso conhecido parcialmente.

2. Pedido de cobrança de dívidas de sócio, decorrentes do contrato social e de nota promissória, não guarda pertinência direta com alegação de apropriação indevida de bens negociados pela sociedade, que se trata de causa de pedir distinta e, consequentemente, não enseja a responsabilidade solidária ou subsidiária dos réus pelas dívidas do sócio falecido, que são de responsabilidade exclusiva do seu espólio.

3. Cabe à sociedade, que é dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, e não ao sócio remanescente, pleitear eventual reivindicação ou indenização pela suposta apropriação indevida de bens pertencentes à sociedade.

4. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, indefere a produção de provas que se mostram inúteis, uma vez que os fatos que a parte pretende provar não são aptos a ocasionar a procedência do pedido.

5. Preliminar de ausência de impugnação específica suscitada de ofício e acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Sentença mantida.